Tribunal: TJMT
Processo: 0005488-54.2013.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005488-54.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MULTIGRAIN S.A. - CNPJ: 06.963.088/0001-23 (APELANTE), PERSIO THOMAZ FERREIRA ROSA - CPF: 275.422.428-90 (ADVOGADO), ANTONIO SERGIO LOPES ROSSANI - CPF: 109.199.058-11 (APELADO), WAGNER PEREIRA BORNELLI - CPF: 695.650.749-87 (ADVOGADO), LUTERO DE PAIVA PEREIRA - CPF: 209.294.989-68 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA ARBITRAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA – 90 (NOVENTA) DIAS – OCORRÊNCIA – NULIDADE DA CITAÇÃO NO JUÍZO ARBITRAL – ALEGAÇÃO TARDIA – NULIDADE DE ALGIBEIRA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 33, §1o, da Lei no 9.307/66, a parte interessada em obter a declaração de nulidade da sentença arbitral possui o prazo decadencial de 90 (noventa) dias, a contar da notificação da respectiva sentença, parcial ou final, ou da decisão do pedido de esclarecimentos.

O prazo decadencial previsto no referido artigo também se aplica quando a nulidade da sentença arbitral for suscitada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

A jurisprudência caracteriza como “nulidade de algibeira” aquela em que há “a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício” (REsp 1.637.515-AM).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MULTIGRAIN S. A. contra a sentença de ID 127338728 proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Sinop que, nos autos da IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE TÍTULO JUDICIAL no 0005488-54.2013, julgou procedente o feito, declarando a
“nulidade da sentença arbitral proferida no procedimento arbitral no 002/2011 da Bolsa Brasileira de Mercadorias”
, julgando extinto o processo executivo, por entender que a parte executada, ora recorrida, é ilegítima para figurar no pólo passivo da demanda. Os honorários sucumbenciais foram fixados em desfavor da apelante na quantia equivalente a 10% do valor atribuído à causa.

Em suas razões de ID 127338728 a empresa recorrente informa que houve um mero erro material quando do procedimento arbitral ao indicar como devedor o apelado, posto que este é filho do real devedor, possuindo procuração com amplos poderes outorgada por este e que, também, apontou corretamente o CPF do pai do apelado nos autos administrativo.

Sustenta que houve quebra da boa-fé pela parte executada, uma vez que, mesmo tendo conhecimento do procedimento arbitral e do seu erro material, omitiu-se em defender-se, na intencional vontade de suscitar futuras nulidades, como de fato procedeu. Defende a impossibilidade de impugnação à sentença arbitral por nulidade após o prazo decadencial de 90 dias.

Aduz que o parcial erro de grafia no nome do executado não gera nulidade processual e que não houve prejuízo da defesa, na medida em que este foi citado por meio de terceiro interessado, que possui procuração para representação.

Ao final requer o provimento do feito para ser reconhecida a decadência do pedido de nulidade do procedimento arbitral. Sucessivamente, pretende que seja declarada a validade da sentença arbitral e rejeitada a Impugnação apresentada, determinando o regular seguimento do feito executivo.

Contrarrazões devidamente apresentadas no ID 127338733.

Tentada conciliação, esta restou inexitosa.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a empresa recorrente.

A questão é simples, e dispensa maiores digressões.

A Apelante, ajuizou Ação de Cumprimento de Título Judicial – Sentença Arbitral em face de
Antônio Sérgio Lopes Rossani
, ora Apelado, com intuito de receber o valor de R$1.973.114,42 (hum milhão, novecentos e setenta e três mil, cento e quatorze reais e quarenta e dois centavos), em razão da sentença arbitral proferida pelo Juízo Arbitral da Bolsa Brasileira de Mercadorias/BBM, nos autos do Procedimento Arbitral no 002/2011, constituindo título executivo judicial.

O procedimento arbitral (Procedimento Arbitral 002/2011) foi proposto pela MULTIGRAIN, ora Apelante, em face do ora Apelado Antônio Sérgio Lopes Rossani onde foi apontado como fundamento, segundo informado no próprio processo, o CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ALGODÃO EM PLUMA No FRLT – 00118/07.

Como se vê do referido contrato (id. 127338719 - Pág. 5), este foi celebrado entre a MULTIGRAIN e o Sr.
ANTÔNIO ROSSANI
, genitor do Apelado.

Confira-se:

Entretanto, constata-se que o devedor Antônio Rossani (genitor do Apelado), por meio das
Procurações
registradas, em 24.10.2000, no Livro no 198, folhas no 004, o 2o Ofício Extrajudicial da Comarca de Sinop-MT (id. 127338725 - Pág. 23) e 25.10.2004, no Livro no 0231, folhas no 267, do 2o Ofício Extrajudicial da Comarca de Sinop-MT (id. 127338725 - Pág. 17), bem como sua esposa, outorgaram poderes a Antônio Sérgio Lopes Rossani, ora Apelado para “
receber em nome dos outorgantes citações
, intimações e notificações em procedimentos judiciais ou
extrajudiciais
”.

Nas referidas Procurações, o endereço do Apelado constava o seguinte: Av. das Acácias, no 1.485, Centro, Sinop-MT, sendo que as Notificações expedidas pela Câmara de Arbitragem foram nele direcionados. Constata-se também que, todo o procedimento arbitral fora precedido de prévia comunicação dos atos, confira-se: id’s. 127338721 - Pág. 15, 127338722 - Pág. 24, 127338722 - Pág. 32, 127338722 - Pág. 47, 127338724 - Pág. 13 e 127338724 - Pág. 21, sendo que a comunicação da designação e realização da Audiência de Conciliação fora certificada pelo Cartório do Serviço Registral de Sinop, confira-se:

Pois bem.

O executado aviou impugnação ao cumprimento de sentença pelo qual pretende a rediscussão de questão decidida pelo juízo arbitral.

O art. 525 do Código de Processo Civil estabelece as matérias que poderão ser arguidas na impugnação ao cumprimento de sentença:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

O executado enquadra a tese defendida na disposição prevista no art. 525, I do CPC, considerando que sua irresignação é voltada contra a formação do processo arbitral.

Todavia, em relação à nulidade apontada, verifica-se que o direito de ação encontra-se decaído. Vejamos:

O art. 33, §1o, da Lei 9.307/96, assim dispõe:

A parte interessada poderá pleitear ao órgão do Poder Judiciário competente a declaração de nulidade da sentença arbitral, nos casos previstos nesta Lei.

§ 1o A demanda para a declaração de nulidade da sentença arbitral, parcial ou final, seguirá as regras do procedimento comum, previstas na Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), e
deverá ser proposta no prazo de até 90 (noventa) dias após o recebimento da notificação da respectiva sentença, parcial ou final, ou da decisão do pedido de esclarecimentos
.

Em prestígio à segurança jurídica o legislador optou por fixar o prazo de 90 (noventa) dias para as partes demandarem a nulidade da sentença arbitral, a fim de assegurar que sua execução não seria obstada por arguições retardatárias de nulidade.

Ressalte-se que não obstante tal prazo ter sido fixado no dispositivo que regula o pedido formulado em procedimento ordinário, sua aplicação é imperiosa no âmbito da impugnação ao cumprimento de sentença, porquanto o legislador utilizou o termo “demanda” enquanto gênero, sem fixar previsões em contrário para este rito.

Consoante certidão de id. 127338721 - Pág. 16, o apelado foi cientificado da instauração do procedimento arbitral, com a realização da Audiência de Conciliação em 08.12.2011, sendo que todos os demais atos, inclusive a sentença do Tribunal Arbitral, foi encaminhada no endereço onde foi cientificado o recebimento da missiva que determinou a realização da referida audiência, não subsistindo dúvidas quanto ao decurso do prazo previsto no art. 33, §1o, Lei de Arbitragem.

Nesse sentido, o STJ:

RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO DE TÍTULO ARBITRAL. VEICULAÇÃO DE
PRETENSÃO DESTINADA A ANULAR A SENTENÇA ARBITRAL, COM BASE NAS MATÉRIAS VERTIDAS NO ART. 32 DA LEI DE ARBITRAGEM, APÓS O PRAZO NONAGESIMAL. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA DO DIREITO
. RECONHECIMENTO. PRETENSÃO DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS CONSORCIADAS, ESTABELECIDA NO TÍTULO ARBITRAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber, em resumo: i)se o prazo decadencial de 90 (noventa) dias previsto no art. 33, § 1o, da Lei de Arbitragem aplica-se ou não à impugnação ao cumprimento de sentença arbitral, para o propósito de suscitar as matérias vertidas no art. 32 da referida lei (hipóteses de nulidade da sentença arbitral); ii) se seria possível, em impugnação à execução da sentença arbitral que condenou as empresas consorciadas a pagar, indistintamente, o valor ali reconhecido, buscar a individualização das obrigações contraídas, segundo a participação de cada uma das executadas, sob a tese de que a solidariedade deve estar expressamente prevista no contrato.

2. Sob o signo da celeridade, da efetividade e da segurança jurídica especialmente perseguidas pelas partes signatárias de um compromisso arbitral, a pretensão de anular a sentença arbitral deve ser intentada de imediato, sob pena de a questão decidida tornar-se imutável, porquanto não mais passível de anulação pelo Poder Judiciário, a obstar, inclusive, que o Juízo arbitral profira nova decisão sobre a matéria
.

2.1 A Lei de Arbitragem, atenta a essa premência, estabelece, para tal desiderato, o manejo de ação anulatória (art. 33, caput) e, em havendo o ajuizamento de execução de sentença arbitral (art. 33, § 3o), de impugnação ao seu cumprimento, desde que observado, em ambos os casos, o prazo decadencial nonagesimal.
Sem respaldo legal, e absolutamente em descompasso com a inerente celeridade do procedimento arbitral, supor que a parte sucumbente, única interessada em infirmar a validade da sentença arbitral, possa, apesar de não promover a ação anulatória no prazo de 90 (noventa) dias, manejar a mesma pretensão anulatória, agora em impugnação à execução ajuizada em momento posterior a esse lapso, sobretudo porque, a essa altura,
o direito potestativo (de anular) já terá se esvaído pela decadência.
Precedente específico desta Terceira Turma.

3. A pretensão postulada em juízo de especificar a responsabilidade individual de cada consorciada refoge do mérito decidido pelo Tribunal arbitral, que acabou por firmar a responsabilidade solidária das consorciadas, requeridas no procedimento arbitral.

3.1 A responsabilidade solidária das requeridas constou na sentença arbitral, seja em seu intróito, em que se reportou ao contrato de constituição do consórcio, no qual há expressa previsão de solidariedade entre as consorciadas; seja em sua parte dispositiva, sobre a qual recaem os efeitos da coisa julgada, em que há a condenação das requeridas, sem nenhuma especificação.

3.2 A pretendida especificação das obrigações assumidas por cada consorciada, somente deduzida perante o juízo estatal, haveria de ser arguida no âmbito da própria arbitragem, o que, pelo que se pode depreender dos autos, não foi levada a efeito, nem sequer por ocasião do pedido de esclarecimentos subsequente à sentença arbitral. Tal pretensão redunda na própria modificação do mérito da sentença arbitral (especificamente no conteúdo da obrigação reconhecida no título arbitral, objeto de execução), providência, é certo, que o Poder Judiciário não está autorizado a proceder.

3.3 (..).

4. Recurso especial improvido.

ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Nancy Andrighi, Paulo de Tarso Sanseverino (Presidente) e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Brasília, 14 de setembro de 2021 (data do julgamento). RECURSO ESPECIAL No 1.862.147 - MG (2020/0036910-5)

No mesmo sentido, esta corte de Justiça, não discrepa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA ARBITRAL – SENTENÇA QUE RECONHECEU A DECADÊNCIA – NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO REJEITADA – AÇÃO PROPOSTA APÓS O PRAZO DE 90 DIAS (ART. 33, LEI no 9.307/96) – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

A demanda para a declaração de nulidade da sentença arbitral deverá ser proposta no prazo de até 90 (noventa) dias após o recebimento da notificação da respectiva sentença.

A Lei de Arbitragem não especifica que a notificação da sentença seja pessoal e nem inclui a ausência desta dentre as situações capazes de ensejar a nulidade da sentença (art. 32, LEI no 9.307/96).

(N.U 0045107-73.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 12/04/2019)

Assim, constata-se que o direito da parte de arguir nulidade no procedimento arbitral encontra-se decaído, na medida em que, somente na data de 07.02.2018, interpôs a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, restando, portanto, prejudicada a análise de qualquer a nulidade.

Além disso, observa-se que o apelado teve diversas oportunidades para se manifestar e arguir a “nulidade”, porém preferiu manter-se silente, ou seja, ao contrário do esperado em razão da boa-fé objetiva, a parte veiculou uma matéria denominada de ordem pública após a prática de diversos atos no Juízo Arbitral, razão pela qual, entendo que essa questão já poderia ter sido suscitada há bastante tempo, mas o recorrido optou por alegá-la tardiamente.

É importante salientar, ainda, que o processo pode ser concebido como um procedimento em contraditório. Significa dizer: é um complexo de atos praticados pelos seus sujeitos, os quais atuam em um cenário de colaboração. A marcha processual, assim, caminha para frente e para a solução do litígio.

Dessa maneira, importante salientar que “a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade” (art. 278 do CPC). Aliás, doutrina e jurisprudência debatem a possibilidade de o efeito da preclusão incidir mesmo em relação às nulidades chamadas “absolutas”.

Parece-me que a boa-fé esperada dos litigantes não se coaduna com um “cheque em branco” para que as partes elejam o melhor momento para suas alegações. Entendimento contrário levaria ao retrocesso da marcha processual e isso no momento em que o jurisdicionado achasse que lhe seria conveniente.

A conduta do apelado, nesse particular, pode ser adjetivada daquilo que foi batizado pelo saudoso Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Gomes de Barros, como
nulidade de bolso ou de algibeira
.

Caracteriza-se quando a parte reserva a si, de forma proposital, a arguição de possível irregularidade cometida no curso do processo para, em momento oportuno (e se for oportuno), provocar o retrocesso intencional da marcha processual, desconstruindo ato ou atos que tenha(m) resultado desfavoráveis ao seu interesse/pretensão, caracterizando evidente má-fé ou, no mínimo, desrespeito ao Princípio da Cooperação, atualmente previsto no artigo 6.o do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, menciona-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quanto a esse tipo de comportamento processual:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHE SUPOSTO VÍCIO PROCESSUAL COM BASE EM ARGUMENTO APENAS APRESENTADO EM PRELIMINAR SUSCITADA PELA RÉ APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO - INSTÂNCIA PRECEDENTE QUE CONSIDERA A NULIDADE DE CITAÇÃO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRAZO PARA DEFESA NO MANDADO VÍCIO INSANÁVEL, A DESPEITO DA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO STJ ACERCA DA VALIDADE DO ATO CITATÓRIO.

1.

2..

3. Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. Precedentes.

4. É vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício (nulidade de algibeira ou de bolso). Precedentes.

5. Afastamento da multa por embargos de declaração protelatórios, porquanto opostos com nítida finalidade de prequestionamento da matéria arguida no especial (Súmula 98/STJ). 6. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1637515 AM 2016/0291902-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 25/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2020)

A jurisprudência do STJ, atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada 'nulidade de algibeira ou de bolso'
. Precedentes: AgRg na PET no AREsp 204.145/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 29/06/2015; EDcl no REsp 1424304/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 26/08/2014.

"RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. EQUIVOCADA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. NULIDADE. SANEAMENTO DO PROCESSO. PRAZO PARA CONTRAMINUTA AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE SANÁVEL. PRECLUSÃO OCORRÊNCIA.

1. Nulidade da certidão de trânsito em julgado equivocadamente lavrada.

2. "A intimação para a apresentação de contra-razões é condição de validade da decisão que causa prejuízo ao recorrente" (REsp 1.148.296/SP, CORTE ESPECIAL, rito do art. 543-C).

3. Essa nulidade, porém, decorrente da falta de intimação para contrarrazões fica sanada com a intimação realizada em momento posterior. Analogia como disposto no art. 214, § 1o, do CPC, relativo à citação. Doutrina sobre o tema.

4. Inadmissibilidade da chamada "nulidade de algibeira"
. Precedente específico.

5. Inexistência de previsão legal para contrarrazões em agravo regimental. Precedentes.

6. Descabimento da anulação do acórdão do agravo regimental sob o pretexto de sanar nulidade já sanada ou de cumprir formalidade não prevista em lei.

7. Necessidade de se manter o atual estado da execução, com base no poder geral de cautela, até a resolução definitiva da controvérsia de fundo. 8. RECURSO ESPECIAL RETIDO PROVIDO, PREJUDICADO O RECURSO PRINCIPAL." (STJ - REsp: 1372802 RJ 2012/0054084-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 11/03/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2014)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO A DESTEMPO. INTEMPESTIVIDADE. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. REJEIÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2. A orientação jurisprudencial desta Corte assenta que o vício relativo à ausência de intimação exclusiva constitui nulidade do processo, devendo ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, uma vez que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada Nulidade de Algibeira.

3. Agravo interno desprovido. Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Brasília, 13 de dezembro de 2021.

De semelhante forma, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n.o 105.041/SP, pontuou,
mutatis mutandis
, sobre essa questão que:
(...) é evidente que se trata de nulidade absoluta, mas também é evidente que não houve alegação no tempo devido. O que essa prática suscita é a possibilidade de se guardarem nulidades para serem arguidas, o que resulta em um não respeito à lealdade processual
.

Sendo assim, as “nulidades de algibeira” devem ser rechaçadas com veemência pelos magistrados e como visto, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica a respeito do tema, corroborando com o que aqui se defende.

Dispositivo

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer a decadência do pedido de nulidade do procedimento arbitral e da sentença arbitral formulado na Impugnação ao Cumprimento de Sentença feita pelo apelado, pela não observância do prazo nonagesimal prevista na lei de regência, devendo o feito retornar à origem, para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022